Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Ação Rescisória n. 1009817-30.2019.8.11.0000
RECORRENTES: RUBENS RODRIGUES ROCHA E IONE RIBEIRO ROCHA
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOVILINA DIAS DE JESUS, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE, SENHOR EUGÊNIO FLORENTINO DE ARAÚJO JÚNIOR
Vistos.
As partes apresentaram acordo, em cujo termo, juntado no id 77250035, consta requerimento expresso de extinção do feito pelos Recorrentes, o que implica na perda superveniente do objeto recursal, por falta de interesse.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o Recurso Especial, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias, notadamente a homologação do acordo juntado no id 77250035.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.